Tribunal: TJDFT
Processo: 0711323-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711323-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERCINO LAVRISTA DA SILVA AGRAVADO: BRUNO JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVERCINO LAVRISTA DA SILVA para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da ação de cobrança, processo no 0706380-57.2022.8.07.0001, ajuizada por BRUNO JOSE DE SOUZA. O agravante sustenta, em síntese, que não se justifica a restrição de circulação e transferência do veículo objeto do negócio jurídico questionado nos autos. Defende que não houve ato ilícito praticado pelo proprietário, ora agravante, uma vez que o prejuízo experimentado pelo agravado decorreu de ação fraudulenta de terceiro. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a exclusão da restrição judicial sobre o veículo, bem como para revogar a gratuidade da justiça concedida ao agravado. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, segundo consta do relatório da decisão agravada, o agravado ajuizou ação de cobrança em face do agravante, nos seguintes termos: “O autor alegou que realizou pesquisa de veículos na internet, deparando-se com o anúncio do veículo GM/Chevrot S10, 2012/2013, no valor de R$ 80.000,00. Disse que entrou em contato com o vendedor pelo Facebook e foi redirecionado para o WhatsApp de Thiago. Esclareceu que as partes acordaram o valor de 75.000,00, bem como que a caminhonete estava registrada em nome de Evercino, compadre de Thiago, segundo afirmação do vendedor. Evercino e seu filho compareceram à residência do autor e apresentaram a documentação do veículo e o autor verificou o estado de conservação do veículo. Dois dias depois, o autor se encontrou com Evercino no Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília, lá se certificando a alienação do veículo para o autor. Entraram em contato, por viva voz, com Thiago, confirmando o combinado e se iniciou a transferência bancária de R$ 75.000,00 para conta de Paulinha Roberta da Silva. Posteriormente, Thiago enviou recibo falso de transferência de R$ 116.000,00 para conta bancária de Evercino. Evercino não entregou o veículo. O autor registrou ocorrência na delegacia. Teceu considerações jurídicas, inclusive, sobre os requisitos da tutela de urgência. Requereu, ao final, a concessão: a) de gratuidade da justiça; b) de tutela de urgência para determinar a restrição de circulação e transferência do veículo. Postulou, no mérito, a condenação do autor à restituição de R$ 75.750,00.” O Juízo de origem deferiu a gratuidade da justiça ao autor, ora agravado, e deferiu a tutela de urgência para determinar a restrição RENAJUD de circulação e transferência do veículo objeto da controvérsia. Por sua vez, o agravante alega no recurso que: não possui nenhuma relação com Thiago ou Paulina; não entregou o veículo ou o documento de transferência ao agravado por não ter recebido o valor da negociação; faltou cautela ao agravado ao acreditar na aquisição de veículo com preço 35% inferior ao valor de mercado, além de ter realizado pagamento a terceiro sem consultar o agravante, e ocultado o preço da venda a pedido do suposto estelionatário. Em primeira análise, os elementos dos autos demonstram, em tese, que os dois litigantes foram vítimas de fraude praticada por terceiros, que teriam intermediado a negociação de compra e venda do veículo. Por outro lado, a questão é complexa e permanece controvertida, fazendo-se necessária a regular instrução probatória, na presença do contraditório e da ampla defesa, para apurar detalhadamente as condutas das partes e a dinâmica real dos fatos narrados. Por ora, há evidências suficientes de que o autor, ora agravado, efetuou transferência bancária, no valor de R$ 75.000,00, para conta de Paulina Roberta da Silva, em decorrência da negociação havida entre as partes. No entanto, o veículo não foi transferido para o agravado, que continua experimentando o prejuízo da alegada fraude, o que não foi refutado pelo agravante. Dessa forma, em cognição sumária, enquanto não resolvida a questão controvertida, a restrição de transferência do veículo mostra-se medida adequada e razoável para resguardar o interesse patrimonial das partes envolvidas, evitando-se a transferência para terceiros até que seja apurada a responsabilidade de cada um nos eventos noticiados. Registro, por oportuno, que a alegação do agravante de que o bem já foi alienado para terceira pessoa não foi devidamente comprovada nos autos. Ainda assim, havendo terceiro adquirente de boa-fé, este possui instrumentos jurídicos próprios para buscar a proteção de seus direitos (Art. 674 do CPC). Em sentido contrário, compreende-se que a restrição de circulação do bem não se mostra necessária neste momento. De fato, a manutenção desta restrição pode ocasionar a apreensão e remoção do veículo para o depósito público, gerando custos de permanência, exposição do bem à degradação pela ação do tempo e privação de uso pelo proprietário, o que não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE DAR COISA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CONCESSÃO. 1. Importa consignar que foi demonstrado o "periculum in mora", imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, tendo em vista a possibilidade de o veículo, objeto da ação originária, ser transferido para terceiros, o que pode, inclusive, comprometer ulterior restituição das partes à situação anteriormente contratada ("status quo ante"), considerando os fortes indícios de que o autor, ora agravante, tenha sido vítima de uma fraude no negócio jurídico que envolveu a compra e venda do automóvel. (...) 6. Assim, de modo a acautelar o direito do ora agravante, diante da hipótese de aparente fraude na realização da compra e venda do automóvel, cogente se faz a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN, ao menos até que sejam apuradas as circunstâncias que envolveram o aludido negócio jurídico. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1354430, 07126149220218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Havendo indícios de fraude praticada por terceiro em desfavor das partes na compra e venda de automóvel, deve ser concedida a tutela de urgência para impedir a alienação. 3. A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é demasiadamente oneroso e prejudicial às partes, em razão do alto custo da permanência no depósito e da possibilidade de depreciação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1340654, 07046894520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, em relação à gratuidade da justiça deferida ao agravado pelo Juízo de origem, eventual impugnação do agravante deve ocorrer na forma e no tempo previsto no artigo 100 do Código de Processo Civil, ou seja, nos autos do próprio processo originário. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar apenas para determinar a retirada da restrição RENAJUD de circulação do veículo, mantendo-se, por ora, a restrição de transferência do bem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. URGENTE. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator